Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-78.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708289-78.2020.8.07.0010 AGRAVANTES: EDILSON ANTONIO DA SILVA, FC SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADOS: SILVIO ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR, CINARA DE SOUSA VASQUES, SUZANE DE SOUSA VASQUES, SIMONE ANTUNES SANTOS, JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, CELIA REGINA DA SILVA MELO, JULIETA DA SILVA VASQUES, MARIA DA SILVA LEMOS, MARICEA DA SILVA VASQUES, SALMA DA SILVA DE SOUZA, HORACIO DA SILVA VASQUES, CIBELE DE SOUSA VASQUES, EDILSON ANTONIO DA SILVA, FC SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DESPACHO EDILSON ANTÔNIO DA SILVA e FC SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante assevera que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Sustenta, ainda, a não incidência do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior, bem como repisa os fundamentos lançados no apelo especial. A segunda recorrente, por sua vez, defende a inaplicabilidade dos enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do Tribunal Superior, bem como argumenta que houve deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado no ID 52168057, dele não conheço, porquanto exaurida a competência desta Presidência com a publicação do juízo negativo de admissibilidade, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso I, do CPC e dos enunciados 634 e 635 da Súmula do STF. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004